Tribunal: TJMT
Processo: 1006404-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006404-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (AGRAVADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA - CPF: 934.848.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE OITIVA DE TESTEMUNHA – PREJUDICIALIDADE AO ANDAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TESTEMUNHA REFERIDA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE OITIVA – ACLARAMENTO SOBRE NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO.

1- Caso não se aprecie o pleito recursal neste momento e, eventualmente, seja acolhido e reconhecido em apelação, após a sentença, seria acarretada a nulidade processual por cerceamento de defesa ou o retorno dos autos para a oitiva da testemunha indeferida, o que traria maior morosidade e desconsideração do trâmite processual posteriormente realizado, além da análise de mérito pelo juízo de primeiro grau, na sentença, sem considerar a prova.

2- O art. 461, I, do CPC estabelece que “
O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte [...] a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006404-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

AGRAVADO: HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0008111-86.2016.8.11.0015 - Cód. 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
, sobre indeferimento de oitiva de testemunha.

O agravante diz que o juízo de primeiro grau “
indeferiu o pedido do ora agravante no sentido de determinar a oitiva da testemunha JOSÉ APARECIDO DI SANTO, na condição de testemunha referida, uma vez que foi mencionado pela testemunha ANTÔNIO HENRIQUE TOPOLL (testemunha arrolada pelo ora agravante) como sendo a pessoa que lhe repassou a indigitada caminhonete pick-up, conforme constou no seu depoimento realizado junto ao juízo deprecado”.

Alude que “
era de se esperar que o juízo a quo desse o mesmo tratamento para a parte requerida, ora agravante, que foi dispensado à parte requerente, ora agravado, no que tange à possibilidade de produzir prova testemunhal para que pudessem comprovar suas alegações”
.

Expõe que, “
ao indeferir o pedido de oitiva de testemunha referida, ou seja, que foi mencionada no depoimento realizado pela testemunha arrolada pelo ora agravante, o juízo a quo violou o princípio da ampla defesa e do contraditório, pois, indeferindo a produção de prova testemunhal, impediu que sua defesa fosse realizada de forma efetiva e plena, causando-lhe prejuízos irreparáveis ao seu direito”.

Argumenta que “
a testemunha, em sentido próprio, é pessoa diversa dos sujeitos principais do processo, portanto, um terceiro desinteressado, por assim dizer, que é chamado em juízo para declarar, sob juramento, a respeito de circunstâncias referentes aos fatos que envolvem o caso em discussão”.

Fala que, “
com fundamento no art. 461, inciso I, do CPC/2015, o patrono do requerido JUARES, ora agravante, requereu junto ao juízo deprecado que também fosse realizada a oitiva do Sr. José Aparecido Di Santo, já que a sua pessoa tinha sido referida nas declarações do Sr. Antônio Henrique Topoill. Porém, o pedido dessa oitiva foi indeferido pelo juízo deprecado, sob o argumento de que a decisão seria de competência do juiz deprecante”.

Afirma que, “
mesmo que a testemunha referida (Sr. JOSÉ APARECIDO) seja estranha ao feito e, portanto, ao negócio jurídico sub judice, é certo que ela tem pleno conhecimento de fatos que circundam e envolvem o veículo em comento, o qual possui relação direta com o caso em discussão”.

Ressalta que, “
Conforme consta na defesa do requerido JUARES, ora agravante, cujo trecho foi reproduzido alhures, a caminhonete foi repassada pelo Sr. HILDEBRANDO (agravado) como parte do valor que foi empresado ao requerido JUARES (agravante) com a cobrança de juros usurários”.

Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 123774490).

A liminar foi indeferida (id. 125658158).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 126495659).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada defende que a decisão agravada não seria recorrível pelo agravo de instrumento, nem mesmo pela taxatividade mitigada.

A despeito disso, verifico que, caso não se aprecie o pleito recursal neste momento e, eventualmente, seja acolhido e reconhecido em apelação, após a sentença, seria acarretada a nulidade processual por cerceamento de defesa ou o retorno dos autos para a oitiva da testemunha indeferida, o que traria maior morosidade e desconsideração do trâmite processual posteriormente realizado, além da análise de mérito pelo juízo de primeiro grau, na sentença, sem considerar a prova.

Portanto, verifico que há evidente prejuízo em não analisar o pedido neste momento, de modo que o agravo deve ser conhecido.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO –
DECISÃO
QUE ENCERRA A INSTRUÇÃO INDEFERINDO A OITIVA DE PARENTES CONSANGUÍNEOS DAS PARTES
–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO
- MÉRITO: – IRMÃOS DOS RÉUS E SOBRINHOS DA SÓCIA DA AUTORA E SEU CÔNJUGE - ÚNICAS
TESTEMUNHAS
DE SUPOSTO COMODATO VERBAL HAVIDO ENTRE AS PARTES – CONVENIÊNCIA DA OITIVA DE TAIS PESSOAS COMO MEROS INFORMANTES - §§4o E 5o DO ART.447 DO CPC/15 – VALORAÇÃO DA PROVA A SER AFERIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. Considerando que o eventual reconhecimento posterior da necessidade da colheita prova oral impede a solução do mérito do apelo a ser interposto, implicando na nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a devolução dos autos à origem para a sua produção, é de se reconhecer como agravável a
decisão
interlocutória que
indefere
a produção dessa prova e finaliza a fase instrutória, em razão da similitude de tal situação processual com a elencada no inciso IX do art.1.015 do CPC/15.
Hipótese de mitigação da
taxatividade
do art.1.015 do CPC/15 na forma do Tema 988 do STJ
. Se as
testemunhas
contraditadas teriam sido as únicas pessoas que presenciaram o fato constitutivo do alegado direito da autora, qual seja, a pactuação do suposto comodato verbal havido entre as partes, fato negado pelos requeridos, ora agravados, não há como dispensar suas oitivas como meros informantes – ou seja, sem o compromisso legal. Ademais, o próprio legislador previu no §5o do art.447 do CPC/15 que, nestes casos, os referidos depoimentos serão prestados independentemente de compromisso, e serão apreciados pelo julgador segundo o valor que possam merecer
.” (N.U 1005896-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 02/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso.

É como voto.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0008111-86.2016.8.11.0015 - Cód. 267584 - 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS
, sobre indeferimento de oitiva de testemunha.

O agravante diz que o juízo de primeiro grau “
indeferiu o pedido do ora agravante no sentido de determinar a oitiva da testemunha JOSÉ APARECIDO DI SANTO, na condição de testemunha referida, uma vez que foi mencionado pela testemunha ANTÔNIO HENRIQUE TOPOLL (testemunha arrolada pelo ora agravante) como sendo a pessoa que lhe repassou a indigitada caminhonete pick-up, conforme constou no seu depoimento realizado junto ao juízo deprecado”.

Afirma que, “
mesmo que a testemunha referida (Sr. JOSÉ APARECIDO) seja estranha ao feito e, portanto, ao negócio jurídico sub judice, é certo que ela tem pleno conhecimento de fatos que circundam e envolvem o veículo em comento, o qual possui relação direta com o caso em discussão”.

Ressalta que, “
Conforme consta na defesa do requerido JUARES, ora agravante, cujo trecho foi reproduzido alhures, a caminhonete foi repassada pelo Sr. HILDEBRANDO (agravado) como parte do valor que foi empresado ao requerido JUARES (agravante) com a cobrança de juros usurários”.

Por fim, requer o provimento do recurso para que lhe seja oportunizada a oitiva da testemunha JOSÉ APARECIDO DI SANTO.

Pois bem.

Importante destacar quando José Aparecido Di Santo é mencionado pela testemunha Antônio Henrique Topoll.

A testemunha Antônio Henrique Topoll declarou que não conhece o autor/agravado, nem o agravante; que não tem conhecimento de que seu anterior veículo Hilux tenha sido negociado entre as partes; que comprou o veículo de uma garagem, revendedora; que o proprietário da garagem é José Aparecido Di Santo; que disse que José declarou ter comprado a caminhonete em Mato Grosso; que José é pessoa confiável e de boa conduta; que a caminhonete era de propriedade particular de José; que fizeram troca em outros veículos; que, quando foi financiar a Hilux, o veículo estava em nome do agravado Hildebrando; que não teve problemas com o veículo; que está regularizado, no nome da testemunha; que não conhece e não conheceu as partes; que conhece José Carlos Cândido; que José Aparecido Di Santo disse que a caminhonete foi de José Carlos Cândido; que a garagem de José Aparecido Di Santo se chama ‘Z Veículos’; que não sabe o endereço ao certo; que José Carlos Cândido morava na região, mas se mudou; que não sabe quem é o irmão de José Carlos Cândido; que a chave da caminhonete era de Tabaporã.

Em sua justificativa para indeferir o pleito do agravante para ouvir José Aparecido Di Santo, o juízo de primeiro grau destacou que aquele “
se tratar de terceiro estranho ao feito e ao negócio jurídico ‘sub judice’, sendo evidente a sua impossibilidade de elucidar a respeito da alegação do requerido sobre o repasse de uma caminhonete Hilux a Antônio Henrique Topoll como parte de pagamento de uma dívida
” (id. 123774492).

Não convence o juízo dizer que a testemunha seria terceira estranha à lide.

Certamente, a maioria das testemunhas são estranhas à lide, tanto que, se forem partes, serão ouvidas como tal e, se têm interesse no resultado da lide, serão informantes.

Portanto, o fato de ser terceiro estranho à lide não é justificativa a se indeferir o pleito.

Ademais, não convence dizer que seria estranho ao negócio, pois a testemunha Antônio Henrique Topoll destacou que teria comprado a caminhonete hilux diretamente na garagem de José Aparecido Di Santo, que pode esclarecer, assim, detalhes da negociação.

O art. 461, I, do CPC estabelece que “
O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte [...]
a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas
”.

Portanto, podendo a testemunha referida esclarecer pontos que seriam importantes ao aclaramento da relação entre as partes, o caso é de deferimento da sua oitiva.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". DECISÃO QUE INDEFERIU A OITIVA DE TESTEMUNHAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE REALIZADO. PERDA DO OBJETO RECURSAL NA PARTE RETRATADA. CONHECIMENTO PARCIAL. TESTEMUNHA REFERIDA. POSSIBILIDADE DE INQUIRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 461, I, DO CPC. RECURSO PROVIDO. - O exercício do juízo de retratação parcialmente realizado pelo i. Magistrado, com a consequente alteração em parte da decisão agravada, acarreta a perda do objeto recursal na parte retratada. -
O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 461, I, a possibilidade de o juiz ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. -
No caso, considerando que a "testemunha referida" (ou de referência), cujo depoimento se pretende coletar, consiste na pessoa a quem é atribuída a função de caseiro dos supostos companheiros, afigura-se relevante, a princípio, a sua tomada, haja vista a presunção de que esse funcionário detém conhecimentos dos fatos da causa, podendo trazer elementos fáticos importantes para a elucidação da matéria posta em discussão. - Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.020665-2/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2021, publicação da súmula em 28/05/2021).

“
Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Embargos de caráter infringente. Alegações incompatíveis com as conclusões do Relator. Diligência destinada ao melhor aclaramento dos fatos. Reconhecida a necessidade de produção de prova, é cabível a aplicação do art. 938, § 3o, do CPC.
Testemunha referida. Inteligência do art. 461, I, do CPC. Oitiva de grande importância para o deslinde do feito e que não se destina ao benefício de qualquer das partes, mas sim para o justo julgamento do mérito
. Embargos rejeitados
.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005246-29.2014.8.26.0564; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro: 04/07/2019)
.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e defiro a oitiva da testemunha José Aparecido Di Santo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022